Tribunal: TJMT
Processo: 1051020-09.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051020-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI - CPF: 544.426.481-15 (APELANTE), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Cristian Rogers Davantel Marchior contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, em que foi julgada improcedente a pretensão do autor e reconhecida sua litigância de má-fé, com imposição de multa e honorários advocatícios em favor da parte ré, Telefônica Brasil S.A., no contexto de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se está configurada a litigância de má-fé do apelante, em razão da alteração da verdade dos fatos e do comportamento processual temerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor reconhece a existência de relação jurídica com a ré apenas após negar tal vínculo, sendo incontroverso que a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito não quitado, cuja validade foi comprovada pela ré.

A sentença de primeiro grau fundamenta corretamente que a conduta do autor se enquadra nos incisos II e V do art. 80 do CPC, ao alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário.

A má-fé processual, além de causar prejuízo à parte adversa, compromete a integridade do processo, violando os princípios da boa-fé processual e da cooperação previstos no art. 6º do CPC.

A jurisprudência do TJ-MT reconhece que a alteração da verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida justifica a condenação por litigância de má-fé, sendo medida necessária para a preservação do sistema judiciário e desestímulo de práticas abusivas.

A majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, encontra-se devidamente fundamentada diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência de débito válido e não quitado, cabendo à parte autora comprovar eventual quitação ou cancelamento.

A litigância de má-fé configura-se pela alteração da verdade dos fatos ou pela conduta temerária, violando os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé visa preservar a integridade do processo judicial e desestimular condutas abusivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIOR,
nos autos

de

n. 1051020-09.2020.8.11.0041 contra sentença proferida na “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizado pelo próprio recorrente em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
- perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

252773184
) o magistrado
a quo

julgou improcedentes
os pedidos deduzidos na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.
Condenou a parte autora em litigância de má-fé
, em multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

A apelante

em suas razões (ID.

252773191
) alega que foi surpreendido com a negativação de seu nome no SPC, sem qualquer relação contratual com a empresa responsável pela inscrição. Inicialmente, desconhecia que a Telefônica S/A e a Vivo S/A eram a mesma entidade jurídica. Após ser informado da identidade da responsável pela negativação, reconheceu a relação jurídica com a Vivo S/A.

Aduz que é inadequada a condenação por litigância de má-fé, argumentando que sua conduta foi pautada pela boa-fé e que o erro foi causado por fatores alheios à sua vontade. Com base na ausência de dolo e nos princípios processuais e constitucionais invocados, requer o provimento do apelo e a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões sob ID. 252773194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside nas seguintes asserções:

·

Não houve dolo processual ou má-fé nas ações do Apelante.

·

A confusão inicial decorreu da falta de clareza na identificação da empresa responsável pela negativação (Telefônica S/A versus Vivo S/A).

Consignou o magistrado a quo em sentença quanto ao objeto recursal:

“(...)

Nesse panorama, verifica-se que, no mínimo, a parte alterou a verdade dos fatos ao narrar inicialmente que JAMAIS MANTEVE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. Além de ter alterado a versão inicial, sequer comprovou o pagamento do débito.

Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela parte autora, bem como comprovou a existência da dívida em aberto, tornando legítima a negativação do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado, teve a autora a oportunidade de demonstrar a quitação do débito ou eventual cancelamento do plano, situações que não foram evidenciadas.

Logo, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

Portanto, não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte ré.

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé
.” (g.n).

A análise do conjunto probatório revela que a sentença recorrida foi fundamentada adequadamente e em consonância com os elementos constantes dos autos.

A ré, ora apelada, apresentou provas robustas da relação jurídica com o autor, bem como da regularidade do débito que originou a negativação. Por outro lado, o autor não apenas alterou sua narrativa durante o curso do processo, como também deixou de comprovar a quitação do débito impugnado.

O comportamento do apelante encontra perfeita subsunção à hipótese prevista no artigo 80, II e V, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.”

No caso concreto, o apelante agiu de forma temerária, ao trazer aos autos versão inicial falsa e posteriormente admitir a existência de relação jurídica com a ré, frustrando a confiança que o Poder Judiciário deve manter nos atos das partes.

A má-fé processual gera prejuízo não apenas à parte adversa, que é compelida a se defender de alegações infundadas, mas também ao próprio sistema judiciário, que se vê sobrecarregado por demandas desnecessárias ou desleais.

A doutrina corrobora esse entendimento. Cito Fredie Didier Jr., ao afirmar que:

"A litigância de má-fé não se limita ao prejuízo causado à parte adversa, mas se estende à integridade do processo como instrumento ético e legítimo de resolução de conflitos, cuja efetividade está atrelada à lealdade das partes." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Editora Juspodivm, 2019, p. 215).

Ademais, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, o comportamento do autor viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, ambos pilares do modelo de processo estabelecido pelo CPC/2015 (art. 6º, CPC).

A jurisprudência deste sodalício é firme no sentido de reconhecer a litigância de má-fé em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AFASTADA – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA – CULPA DA RÉ – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – BUSCA DE VANTAGEM INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Não há elementos para afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o autor alterou a verdade dos fatos e utilizou-se do processo para conseguir vantagem indevida
.” (TJ-MT - AC: 10017733520188110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2020) (g.n).

No caso descrito, não há elementos que afastem a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a alteração da verdade dos fatos e a tentativa de obter vantagem indevida são condutas que afrontam os princípios basilares do processo civil, notadamente o da boa-fé objetiva.

A aplicação das penalidades previstas no CPC é medida necessária para preservar a integridade do sistema judiciário e desestimular comportamentos processuais abusivos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024